Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702968-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON JOALHEIROS COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA - EPP APELADO: MAXX COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por NELSON JOALHEIROS COMÉRCIO DE JÓIAS E PRESENTES LTDA - EPP contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo comum de cinco dias, acerca de eventual preclusão do recurso supracitado, observando os art. 10, § 4o e art. 11, ambos da Portaria Conjunta n. 53/2014, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e art. 10 da Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator